Tribunal: TJES
Processo: 0000365-46.2021.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000365-46.2021.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZULMIRA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIRAMA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIRAMA/ES – PROGRESSÃO HORIZONTAL – PADRÃO DE VENCIMENTO – LEI Nº 264/97 – CRITÉRIOS PARA A PROGRESSÃO CUMPRIDOS – APELANTE FAZ JUS À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL PRETENDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Da análise dos autos, resta incontroverso que a apelante é servidora pública do Município recorrido e ocupa o cargo de “Professor MA-PA V” (fl. 64), sendo que a “
quaestio iuris
” presente nos autos cinge-se na concessão da progressão funcional à recorrente, ao padrão de vencimento “G”, referente ao período entre 17/02/2015 a 16/02/2018.

2.
A Lei nº 264/97, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público Municipal do Município de Ibitirama/ES, em seu Capítulo V, Seção II, disciplina sobre a progressão.

3.
Assim sendo, conforme depreende-se da “Ficha de Análise da Comissão de Progressão”, entendo que a apelante cumpriu todos os requisitos descritos no art. 16, da referida lei supracitada, visto que, em que pese que conste que ela não ocupou durante todo o período as atribuições do cargo, é justificado que ela está amparada pelo art. 16, inc. III, alínea “b”, da Lei nº 264/97. Ou seja, está desempenhando atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação. Ademais, igualmente consta, na referida Ficha, que ela não se encontra em laudo definitivo, o que atende ao critério estabelecido no art. 16, inc. IV, da Lei nº 264/97.

4.
A apelante faz jus à concessão da progressão funcional pretendida, no padrão de vencimento “G”, compreendida entre o período de 17/02/2015 a 16/02/2018. Logo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZULMIRA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA
, em face da r. sentença de fls. 89/90-v, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
c/c Obrigação de Pagar
”, ajuizada por ela em face de
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
, julgou improcedente a pretensão autoral, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme previsto no art. 85, do CPC/15.

Em razões recursais (fls. 94/98), a apelante sustenta, em síntese, que requereu junto ao Município apelado a sua progressão funcional, em 19 de dezembro de 2017 (sob o nº 7476/2017), referente ao interstício de 17/02/2015 a 16/02/2018, requerimento este do qual não obtivera resposta até o momento.

Aduz, em seguida, que desempenhou as atribuições de suas funções durante todo o vínculo com o Município e não estava em gozo de laudo definitivo, tanto é que o apelado em momento algum de sua peça de defesa menciona algo nesse sentido, pois sabe que não é um fato.

Alega que a própria avaliação lavrada pelo apelado fora afirmado que a apelante não se encontra em laudo definitivo, e que estava na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no exercício de atividades técnicas. Ademais, destaca que, dentre as funções de magistério, inclui-se a atividade de supervisão, conforme art. 4º, inc. VII, “b”, da Lei nº 264/97.

Sendo assim, defende que não haveria nenhum óbice à concessão da progressão funcional pretendida, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de conceder o seu direito à progressão funcional referente ao interstício de 17/02/2015 a 16/02/2018.

Contrarrazões em Id. 6705986, pugnando pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a r. sentença objurgada.

A d. Procuradoria de Justiça declinou de intervir no feito em Id. 6829124.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0000365-46.2021.8.08.0058

APELANTE: ZULMIRA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: MUNICÍPIO DE IBITIRAMA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ZULMIRA GONÇALVES DA SILVA OLIVEIRA
, em face da r. sentença de fls. 89/90-v, proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES, que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
c/c Obrigação de Pagar
”, ajuizada por ela em face de
MUNIC
Í
PIO DE IBITIRAMA
, julgou improcedente a pretensão autoral, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Narra a exordial que a autora, ora apelante, é servidora pública do Município requerido, efetivada, em 17 de fevereiro de 2000, no cargo de professora MA-PA V, sob a matrícula nº 000710, submetida ao regime estatutário e ao plano de carreira dos profissionais do magistério (Lei nº 264/97).

Expõe que, originariamente, foi enquadrada no “Nível V”, no padrão de vencimento “A”, porém, no momento da propositura da ação, encontrava-se no mesmo nível, porém, no padrão de vencimento “E”. Contudo, assevera que, por possuir mais de 20 (vinte) anos de efetivo exercício de suas funções de docência, deveria estar enquadrada no padrão de vencimento “H” desde janeiro de 2021.

Relata que, em 24 de fevereiro de 2015, sob o protocolo nº 1274/2014, requereu, administrativamente, sua progressão para o padrão de vencimento “F”, referente ao interstício de 17/02/2012 a 16/02/2015; e, em 19 de dezembro de 2017, requereu sua progressão para o padrão de vencimento “G”, referente ao interstício de 17/02/2015 a 16/02/2018. Porém, a Administração permaneceu silente em relação a tais requerimentos.

Assim, ajuizou a demanda requerendo que o Município réu lhe conceda as progressões referentes aos interstícios supramencionados, além dos valores que deixou de receber nesse período.

Cumpre ressaltar que, quanto à 1ª progressão, alusiva ao período entre 17/02/2012 a 16/02/2015, esta foi reconhecida pelo ente público municipal, o que se deu por meio de acordo que fora devidamente homologado pelo d. Juízo “
a quo
” (fl. 46). Contudo, fora determinado o prosseguimento do feito em relação a 2ª progressão, que compreende o período entre 17/02/2015 a 16/02/2018 (fl. 85).

Após regular trâmite processual, o d. Juízo “a quo” indeferiu a pretensão autoral, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC/15. Isso porque compreendeu que a requerente não cumpriu todos os requisitos descritos no art. 16, da Lei nº 264/97.

Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme previsto no art. 85, do CPC/15.

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando, em síntese, que requereu junto ao Município apelado a sua progressão funcional, em 19 de dezembro de 2017 (sob o nº 7476/2017), referente ao interstício de 17/02/2015 a 16/02/2018, requerimento este do qual não obtivera resposta até o momento.

Aduz, em seguida, desempenhou as atribuições de suas funções durante todo o vínculo com o Município e não estava em gozo de laudo definitivo, tanto é que o apelado em momento algum de sua peça de defesa menciona algo nesse sentido, pois sabe que não é um fato.

Alega que a própria avaliação lavrada pelo apelado fora afirmado que a apelante não se encontra em laudo definitivo, e que estava na Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, no exercício de atividades técnicas. Ademais, destaca que, dentre as funções de magistério, inclui-se a atividade de supervisão, conforme art. 4º, inc. VII, “b”, da Lei nº 264/97.

Sendo assim, defende que não haveria nenhum óbice à concessão da progressão funcional pretendida, requerendo, portanto, a reforma da r. sentença recorrida, no sentido de conceder o seu direito à progressão funcional referente ao interstício de 17/02/2015 a 16/02/2018.

Pois bem.

Da análise dos autos, resta incontroverso que a apelante é servidora pública do Município recorrido e ocupa o cargo de “Professor MA-PA V” (fl. 64), sendo que a “
quaestio iuris
” presente nos autos cinge-se na concessão da progressão funcional à recorrente, ao padrão de vencimento “G”, referente ao período entre 17/02/2015 a 16/02/2018.

A Lei nº 264/97, que dispõe sobre o Plano de Carreira e Vencimentos dos Profissionais do Magistério Público Municipal do Município de Ibitirama/ES, em seu Capítulo V, Seção II, disciplina sobre a progressão da seguinte forma:

Art. 15 – A progressão dar-se-á por merecimento no exercício do Magistério Público Municipal de Ibitirama, com observância aos critérios específicos estabelecidos nesta Lei e em regulamentos próprios.

Art. 16 – São critérios para a progressão por merecimento:

I – o profissional do magistério terá que obter o quantitativo mínimo de pontos na avaliação de mérito – anexo IV;

II – o interstício mínimo será de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da última progressão por antiguidade;

III –
o profissional do magistério deverá estar desempenhando as atribuições do cargo que ocupa,
salvo nos seguintes casos de afastamento
:

a) direção de unidade escolar ou de educação infantil;

b) atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação
;

IV –
o profissional do magistério não poderá estar em laudo definitivo
.

Assim sendo, conforme depreende-se da “Ficha de Análise da Comissão de Progressão” (fls. 17/18), entendo que a apelante cumpriu todos os requisitos descritos no art. 16, da referida lei supracitada, visto que, em que pese que conste que ela não ocupou durante todo o período as atribuições do cargo, é justificado que ela está amparada pelo art. 16, inc. III, alínea “b”, da Lei nº 264/97. Ou seja, está desempenhando atividades técnicas na Secretaria Municipal de Educação (fl. 18).

Ademais, igualmente consta, na referida Ficha (fl. 18), que ela não se encontra em laudo definitivo, o que atende ao critério estabelecido no art. 16, inc. IV, da Lei nº 264/97.

Nesse sentido, observo que a apelante faz jus à concessão da progressão funcional pretendida, no padrão de vencimento “G”, compreendida entre o período de 17/02/2015 a 16/02/2018. Logo, a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Município recorrido conceda a progressão horizontal, no padrão de vencimento “G”, referente ao interstício de 17/02/2015 a 16/02/2018, e condená-lo ao pagamento das diferenças pretéritas entre o vencimento recebido e o devido em decorrência da progressão que deixara de receber, e seus reflexos nas férias, 13º (décimo terceiro) salário, e demais vencimentos, vantagens e gratificações cuja base de cálculo seja o salário efetivo, devidamente corrigidos.

Sobre a obrigação, incidirão juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança, desde o vencimento de cada obrigação até 09/12/2021, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento de cada obrigação até 09/12/2021, nos termos do item 3.1.1. do Tema Repetitivo 905 do STJ. Após 09/12/2021, até o pagamento, incidirá, apenas uma vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para ambos os fins (correção e juros de mora), nos termos do art. 3º da EC 113/2021, que entrou em vigor justamente em 09/12/2021.

Via de consequência,
INVERTO
os ônus sucumbenciais, condenando o Município de Ibitirama ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, que mantenho no percentual fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 05.03.2024

Voto: Acompanho o eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05/03/2024:

Acompanho o voto do Eminente Relator.